Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729116-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ALFA MÍRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA E JORGE LUIZ AMARAL BRAGA AGRAVADA: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA - ME DESPACHO ALFA MÍRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA e JORGE LUIZ AMARAL BRAGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes nominam o seu apelo como agravo em recurso extraordinário mas o endereçam ao Superior Tribunal de Justiça (ID 35351908). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, atacam os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pedem a revisão da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. Os agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Ressaltam que a questão de fundo é de natureza constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020